Tribunal: TJMT
Processo: 1027939-81.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027939-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 740.861.891-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAJILEH GABRIELLY RIBEIRO DOS REIS SANTOS - CPF: 019.341.931-94 (INTERESSADO), KAUAN FELIPE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 084.320.441-99 (INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA CHAVES - CPF: 062.597.621-51 (INTERESSADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 740.861.891-00 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JAQUELINE PENA SEBALHO - CPF: 061.352.091-24 (VÍTIMA), ELY PENA CHARUPA - CPF: 701.335.051-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
M
ODUS OPERANDI
. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em processo penal por homicídio qualificado em concurso com lesões corporais, sob a alegação de excesso de fundamentação, ausência de
animus necandi
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito; (
ii
) estabelecer se a tese de ausência de
animus necandi
constitui fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta análise de mérito sobre a existência de dolo ou eventual reclassificação do delito, por demandar dilação probatória.

4. A decisão que decretou a preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade do
modus operandi
: espancamento coletivo e brutal, em ambiente doméstico, contra múltiplas vítimas, resultando em morte após internação hospitalar.

5. A gravidade concreta da conduta evidencia periculosidade e risco à ordem pública, nos termos da jurisprudência da Primeira Câmara Criminal.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos de risco à sociedade e à instrução criminal, conforme o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

7. Houve indícios de tentativa de evasão e ocultação após os fatos, reforçando a necessidade da custódia.

8. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas para neutralizar os riscos, sendo a prisão preventiva a medida proporcional e necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A gravidade concreta do modus operandi, caracterizado por espancamento coletivo e brutal, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

“Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes indícios de autoria, materialidade e periculosidade concreta”.

“Alegações sobre ausência de animus necandi ou reclassificação do delito não configuram fato novo e não podem ser analisadas em habeas corpus por exigirem dilação probatória”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027939-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA
IMPETRANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Fernando da Silva, atualmente custodiado por força de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT, nos autos da ação penal nº 1003684-41.2025.8.11.0006, em que responde pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material com lesões corporais
, tipo delitivo

previst
o
no artigo 129 do mesmo diploma legal.

Sustenta o impetrante que a custódia cautelar é ilegal, porquanto o paciente não teria participado das agressões que culminaram na morte da vítima Fredy Pena
Charupa
, limitando-se, segundo sua versão, a tentar apartar a briga.

Afirma que todas as circunstâncias apontam para a inexistência de animus necandi, tratando-se, quando muito, de hipótese de lesão corporal seguida de morte, de natureza preterdolosa, em que o resultado morte não foi desejado nem assumido pelo agente.

Argumenta, ainda, que a decisão atacada incorreu em excesso ao manter a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos e presumidos, vinculados à gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Aduz, por fim, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não ostenta antecedentes, sendo suficientes, caso se entenda necessária alguma cautela, as medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (id.
307999351
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, de forma suficiente e esclarecedora (id.
309324397
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, aduzindo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal (id.
314339388
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Antes de ingressar no mérito, cabe advertir que não é a primeira vez em que se submete a esta Primeira Câmara Criminal a legalidade da cautelar imposta a Luiz Fernando da Silva.

Consta dos autos que, meses antes, tramitou o HC n. 1014371-95.2025.8.11.0000, impetrado por patrona diversa, ocasião em que a
Câmara J
ulgadora, após percorrer as razões defensivas, denegou a ordem, preservando a custódia, então fundamentada à luz de quadro fático que já evidenciava a gravidade concreta e a necessidade da medida extrema.

Aquele anterior
writ
, como se lê do acórdão, tinha por objeto a revisão da preventiva associada ao mesmo evento delitivo, então descrito a partir do APF vinculado ao
PJe
1003438-45.2025.8.11.0006, com capitulação de homicídio qualificado tentado e com idêntica autoridade apontada como coatora.

O resultado foi desfavorável ao paciente, pelo Colegiado desta Primeira Câmara.

Colaciono, a propósito, o teor do julgamento no HC n. 1014371-95.2025.8.11.0000, em que restou assentado:

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a mera apresentação espontânea do acusado para afastar esses fundamentos. A evolução do crime de homicídio qualificado tentado para consumado, aliada ao modus operandi coletivo e violento, justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”.

Naquele julgamento, restou claro que o delito foi praticado de forma coletiva, no interior de uma residência, durante o período noturno, com manifesta impossibilidade de defesa das vítimas, inclusive na presença de uma criança, o que denotou elevado grau de periculosidade dos agentes e desprezo pela vida humana.

O falecimento posterior da vítima Fredy Pena
Charupa
apenas intensificou a gravidade concreta da conduta, convertendo a tentativa em homicídio consumado.

A nova impetração noticia um
pretenso

fato novo
, consistindo, em linhas gerais, na tese de inexistência de
animus necandi
e na possibilidade de leitura preterdolosa dos acontecimentos, com o que se buscaria abrir nova via cognitiva para substituir a decisão colegiada anterior pelo reexame da matéria de fundo.

A rigor, todavia, a qualificação subjetiva da conduta (
dolo de matar, autoria direta ou concorrente, dinâmica dos golpes, causalidade
) é tema que demanda dilação probatória e trânsito instrutório adequado, incidindo o óbice natural da via sumária do
habeas corpus
quando não se identifique ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão constritiva.

O que cabe registrar, nesta quadra, é que a matriz fática
,
que justificou a preventiva
,
permanece essencialmente a mesma e que o “
fato novo
” invocado traduz tese defensiva de mérito, insuscetível de resolução
per
saltum
na sede estreita do remédio heroico.

Assim,
o núcleo do inconformismo
está em afirmar que a prisão preventiva não ostenta fundamentação concreta, valendo-se a decisão de origem de referências genéricas à
“gravidade do crime” e à “garantia da ordem pública
”, sem indicar, de modo individualizado, por que razão o paciente deveria permanecer preso.

Afirma-se, ainda, a suficiência de cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis, e, em tom de adianto meritório, postula-se a requalificação do desvalor de ação subjetivo, sob o argumento de que ausentes elementos de animus necandi.

As informações oficiais do juízo
a quo
e a documentação coligida nestes autos, entretanto, conduzem à conclusão oposta.

O feito de origem foi regularmente impulsionado, com denúncia recebida por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
16/09/2025
,
o que aponta para a compatibilidade temporal dos atos processuais e afasta, desde logo, a narrativa de inércia estatal que pudesse macular a contemporaneidade do
periculum
libertatis
.

Nesse diapasão, a decisão de saneamento e organização do processo, lavrada em 15/08/2025, consignou de modo expresso que a peça acusatória guardava correção formal e que havia lastro mínimo de materialidade e indícios de autoria, prosseguindo-se com a pauta instrutória.

Não procede, portanto, a crítica de que a
preventiva subsistiria por mero apego à gravidade abstrata.

Os autos revelam que o delito se desenvolveu de maneira coletiva, em contexto doméstico e noturno, contra mais de uma vítima, inclusive uma delas cuidando de uma criança de colo.

O paciente e seus comparsas, segundo a narrativa acusatória e os elementos colhidos na investigação, teriam perpetrado violento espancamento, que não apenas vitimou fatalmente Fredy Pena
Charupa
, mas também deixou sequelas físicas e psicológicas em Ely e Jaqueline.

Trata-se de agressão que, pelo seu
modus operandi
, extrapola o desvalor típico abstrato do homicídio, traduzindo um agir marcado por brutalidade, desprezo à vida e instrumentalização da superioridade numérica para aniquilar a resistência das vítimas.

É justamente nesse sentido que a jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara Criminal tem afirmado, em situações análogas, que “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza dos crimes imputados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (N.U 1019305-96.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2025, DJE 03/07/2025).

No caso presente, a descrição fática se amolda com precisão a esse entendimento, uma vez que o agir coletivo, em contexto familiar, e o espancamento brutal das vítimas, resultando em morte consumada após dias de internação hospitalar
,
configuram quadro de periculosidade concreta que não pode ser ignorado.

De igual modo, não prospera a alegação de que a existência de predicados pessoais, como residência fixa, trabalho lícito ou apresentação espontânea à autoridade, seja suficiente para afastar a custódia cautelar.

A orientação pacífica deste Colegiado, já sedimentada inclusive no Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, é a de que “
a existência de predicados pessoais favoráveis não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública
”.

Tal foi, inclusive, a diretriz reafirmada em precedente também de minha relatoria, em que se assentou que “
a existência de predicados pessoais favoráveis não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública
” (N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2025, DJE 28/08/2025).

Esse entendimento afasta a tese defensiva de que a mera colaboração inicial ou o vínculo comunitário bastariam para revogar a medida extrema.

No caso em tela, as informações prestadas pelo juízo de origem registram, ao contrário, que houve tentativa de ocultação e evasão logo após os fatos, com mudança de
chips telefônicos
e dificuldade de localização do paciente, o que reforça a necessidade da prisão preventiva.

Também não se sustenta a invocação de
“fato novo
” consistente na alegada ausência de
animus necandi
ou na possibilidade de reclassificação do crime para modalidade preterdolosa.

Essa tese não ostenta natureza de fato novo, mas de argumento jurídico de mérito, dependente de dilação probatória e de avaliação pelo juízo natural competente
,
o Tribunal do Júri.

O
habeas corpus
, por sua índole e natureza sumária, não se presta a substituir a instrução criminal nem a antecipar juízo sobre a tipicidade subjetiva da conduta.

A pertinência dessa alegação, portanto, será oportunamente apreciada na instrução da ação penal, diante do contraditório e da colheita da prova oral e pericial.

Diante desse cenário, evidencia-se que o decreto de prisão preventiva
se encontra
lastreado em fundamentação idônea e concreta, conforme exigido pelos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição da República.

A segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional, seja pela extrema gravidade do
modus operandi
, seja pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

As alternativas cautelares não se revelam aptas a neutralizar a ameaça à sociedade e ao processo, de modo que a medida extrema se impõe como única resposta adequada às circunstâncias do caso.

Conclui-se, pois, que não há qualquer ilegalidade, tampouco constrangimento a ser sanado pela via do
habeas corpu
s.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão
que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e diante da gravidade concreta da conduta imputada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025